Tribunal: TJBA
Processo: 8040563-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040563-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMONE SANTANA PASSOS DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):HENRIQUE TANAJURA SILVA, LEONARDO NUNES DE SANTANA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPVs) INDIVIDUALIZADAS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INEXISTÊNCIA DE FRACIONAMENTO ILÍCITO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 87, II, DO ADCT NA AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 14.260/2020. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PARCIALMENTE CONCEDIDO EM DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO COLEGIADO QUE PREJUDICA O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença do Mandado de Segurança Coletivo, que, diante da concordância dos Exequentes, homologou os cálculos apresentados pelo próprio Município, fixou o valor incontroverso de R$ 642.011,91 e determinou a expedição de 16 Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individuais em favor dos credores. O agravante alegou fracionamento indevido, ausência de reserva orçamentária e aplicabilidade da Lei Estadual n.º 14.260/2020. Em decisão monocrática, foi parcialmente concedido o efeito suspensivo para suspender apenas as RPVs que excedessem o limite de 20 salários-mínimos, conforme a lei estadual referida. Os agravados interpuseram Agravo Interno contra essa decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a expedição de RPVs individualizadas, em execução de sentença coletiva, configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988; (ii) estabelecer o limite aplicável às RPVs no âmbito do Município, diante da ausência de legislação municipal válida à época do trânsito em julgado e da posterior edição da Lei Municipal fixando teto; (iii) averiguar se a ausência de reserva orçamentária constitui óbice válido à expedição das RPVs. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STF (Temas 148 e 1317) reconhece que execuções individuais de créditos decorrentes de título judicial coletivo, quando fundadas em litisconsórcio facultativo, não configuram fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988. Os valores são individualizados e resultam de direitos subjetivos próprios, razão pela qual é legítima a expedição de RPVs autônomas. A ausência de legislação municipal válida à época do trânsito em julgado da sentença (julho de 2022) inviabiliza a aplicação de teto inferior ao previsto no art. 87, II, do ADCT, que fixa o limite de 30 salários-mínimos para RPVs municipais. A posterior edição da Lei Municipal n.º 305/2025 não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas, conforme orientação firmada no Tema 792 do STF (RE 855.178/SE). Por consequência, também não se aplica a Lei Estadual n.º 14.260/2020, por violar o pacto federativo e restringir-se à esfera estadual. A argumentação sobre ausência de reserva orçamentária não foi acompanhada de provas específicas e não pode se sobrepor à eficácia da coisa julgada, tampouco impedir o cumprimento de obrigações de natureza alimentar reconhecidas judicialmente. A jurisprudência é pacífica quanto à inaplicabilidade de restrições orçamentárias genéricas como justificativa para o não pagamento de RPVs. Diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado, restou prejudicado o Agravo Interno interposto pelos agravados contra a decisão monocrática. Consequentemente, resta revogado o efeito suspensivo parcial anteriormente concedido, restabelecendo-se a plena eficácia da decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A expedição de RPVs individualizadas, em cumprimento de sentença coletiva, não configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988, quando fundada em créditos de natureza divisível e litisconsórcio facultativo. Em caso de ausência de legislação municipal válida à época do trânsito em julgado, aplica-se, de forma subsidiária, o limite de 30 salários-mínimos previsto no art. 87, II, do ADCT para expedição de RPVs. O teto para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial, sendo inaplicável legislação posterior. A invocação genérica de ausência de reserva orçamentária não constitui fundamento idôneo para obstar a expedição de RPVs relativas a créditos alimentares reconhecidos judicialmente. A revogação de efeito suspensivo anteriormente concedido e o julgamento definitivo do recurso principal tornam prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040563-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ANDARAI e como agravados SIMONE SANTANA PASSOS DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14